Tribunal: STF
Processo: HC 205426
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 16.8.2021, por Humberto Leme Hurtado, advogado, em benefício de Celso Ferreira de Carvalho, contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.8.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 686.295/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 30.5.2021, pela suposta prática do delito previsto no § 9º do art. 129 do Código Penal (violência doméstica), convertida a prisão em flagrante em custódia preventiva, na mesma data, no plantão judicial da Comarca de São Paulo/SP.
    3. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2175994-76.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, no qual o Desembargador Walter da Silva indeferiu a medida liminar requerida em 1º.8.2021, nos seguintes termos: 
    “O Doutor Humberto Leme Hurtado, Advogado, impetra o presente Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de CELSO FERREIRA DE CARVALHO, no qual afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Plantão Judiciário da comarca de São Paulo/SP. 
    Alega o ilustre impetrante, que o paciente está preso provisoriamente há dois meses, acusado de supostamente haver cometido o delito capitulado no art. 129, § 9º, da Lei nº 11.340/06 havendo a autoridade impetrada indeferido os pedidos de revogação da prisão preventiva e/ou relaxamento da prisão em flagrante, estando a audiência de instrução, debates e julgamento agendada para o dia 27 de janeiro de 2022. 
    Fazendo menção à pandemia causada pelo covid-19, pondera que a mantença da segregação cautelar do paciente o coloca no grupo de risco, levando-se em conta a precariedade do sistema prisional, o que impõe a substituição de sua prisão preventiva por domiciliar, na forma do art. 118, II, do Código de Processo Penal, razão pela qual foi formulado novo pedido de soltura do paciente, ao MM. Juiz plantonista da comarca de São Paulo, o que foi indeferido, em desconformidade com a Recomendação nº 62 do CNJ. 
    Argumenta que conforme folha de antecedentes e certidão de objeto e pé acostados aos autos, o paciente está cumprindo à risca as condições impostas no benefício de livramento condicional, sendo que estava em sua casa no momento em que foi preso, cuja medida considera desproporcional, porque mais severa do que eventual pena que lhe possa ser imposta na hipótese de superveniência de prolação de sentença condenatória em seu desfavor. 
    Sustenta que o paciente está sob a proteção do princípio constitucional da presunção de inocência, é primário e que sua liberdade não oferece risco à ordem pública nem constitui óbice à regular instrução criminal ou à aplicação da lei penal, afirmando ausente o periculum libertatis. 
    Observa que a integridade física da vítima já foi resguardada mediante a aplicação de medidas protetivas em seu favor, tecendo argumentos acerca da possibilidade de aplicação ao caso em análise, de medidas cautelares alternativas ao cárcere. 
    Requer a concessão da ordem, precedida de liminar, para que seja revogada ou substituída a prisão preventiva do paciente por qualquer das medidas cautelares diversas do cárcere, em especial por prisão domiciliar. 
    A liminar em habeas corpus é medida cautelar excepcional, cujos requisitos são periculum in mora e fumus boni iuris, ausentes no caso em tela, uma vez que não se pode apontar, de imediato, ato praticado pela autoridade impetrada, a demonstrar constrangimento ilegal imposto ao ora paciente, posto que a decisão que manteve a sua prisão preventiva restou bem fundamentada no fato de que não houve qualquer alteração fático-jurídica quanto aos motivos que deram azo à sua decretação, conforme consta de fls. 227, estando pois, referida decisão, isenta de nulidade ou arbitrariedade sanável em sede de liminar. 
    Ainda que se leve em conta a situação de excepcionalidade no momento, imposta pelo COVID-19, insta referir que as medidas adotadas para amenizar a propagação do vírus, não constituem licença para a soltura indiscriminada de indivíduos legalmente presos, ainda que provisoriamente. 
    Processe-se o Habeas Corpus, ficando indeferida a liminar pleiteada, reservando-se à Colenda Câmara a análise da impetração em toda sua extensão. 
    Requisitem-se informações atualizadas da autoridade indicada coatora, com eventuais cópias, e, após, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça” (e-doc. 4). 
    4. Contra essa decisão precária a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 686.295/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 12.8.2021, o Ministro Humberto Martins, daquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de CELSO FERREIRA DE CARVALHO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
    O paciente foi preso em flagrante no dia 30 de maio de 2021, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal. A prisão foi convertida em preventiva. 
    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o tribunal de origem, visando a revogação da prisão preventiva. 
    Sustenta, em síntese, a inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como a desproporcionalidade da medida extrema e a suficiência das medidas alternativas à prisão. Alega, ainda, que o paciente integra o grupo de risco da covid-19. 
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade, ainda que mediante a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, ou em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP e da Recomendação CNJ n. 62/2020. 
    É, no essencial, o relatório. Decido. 
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (…)
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’ 
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Conforme ressaltado pelo Tribunal de origem: 
    Ainda que se leve em consideração a atual situação de Pandemia pela qual vem passando o País, cumpre observar que não há demonstração nos autos da impossibilidade de o paciente receber tratamento adequado no local onde está preso, na hipótese de necessitar de cuidados médicos. (fls. 120/121) 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 13). 
    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste na revogação da prisão preventiva do paciente.
    Salienta que o paciente “tem endereço fixo, mantendo-o no distrito da culpa, o que autoriza a presunção de que não irá evadir, tornando-se desnecessária, por isso, a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal ou mesmo por conveniência da instrução criminal. Ainda para garantir a integridade de sua esposa foi anexado aos autos declaração da sua irmã assegurando que o paciente permanecerá em sua residência durante todo o desfecho processual. Em reforço, destaque-se que o paciente esclareceu a prática delitiva e se apresentou espontaneamente às autoridades policiais, o que demonstra o intuito de colaborar com a persecução penal e torna desnecessária a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal ou mesmo por conveniência da instrução” (fl. 5, e-doc. 1).
    Argumenta que, “ainda que se trate de crime violento, é certo que a integridade física da vítima já foi resguardada mediante a decretação da medida cautelar de proibição de manutenção de contato com ela (CPP, art. 319, III)” (fl.5, e-doc. 1). 
    Assevera que “a revogação da prisão preventiva impõe-se com fundamento no princípio da proporcionalidade. Isso porque, diante da primariedade do paciente, do fato típico que lhe é imputado e, ainda, da causa objetiva de diminuição de pena da tentativa, é razoável concluir que, em caso de condenação, dificilmente lhe será imposto o regime inicial fechado, tornando a prisão preventiva manifestamente desproporcional” (fl. 6, e-doc. 1).
    Enfatiza, “com o escopo de evitar a propagação do COVID-19 no interior dos estabelecimentos prisionais, a morte do próprio paciente e o colapso do sistema público de saúde, mostra-se de rigor a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar (CPP, art. 318, II)” (fl. 12, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “Perante o exposto, requer-se a concessão da liminar, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. E, ao final, requer-se a concessão definitiva da ordem, para que seja revogada ou substituída a prisão preventiva por qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em especial, substituindo-se a prisão preventiva pela prisão domiciliar” (fl. 13, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 686.295/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Pelo que se tem nos presentes autos, o mérito do Habeas Corpus n. 2175994-76.2021.8.26.0000 ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    7. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.
    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido.
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância.
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A orientação de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 
    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 
    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 
    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 
    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo.
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode concluir na espécie.
    9. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópia de documento essencial à compreensão e ao exame do pedido e verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.
    O impetrante não juntou aos autos a cópia da decisão pela qual convertida em custódia preventiva a prisão em flagrante do paciente, limitando-se a apresentar uma certidão contendo a parte dispositiva desse julgado (e-doc.6). 
    Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 
    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 
    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 
    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)
    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).
    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora